Tribunal: CARF
Processo: 10314.004943/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.004943/2001-11
ACÓRDÃO
3001-002.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIBON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 10/04/2001
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento de defesa, o lançamento que socorre todas as
exigências legais, oportunizando o contribuinte/recorrente de se conhecer
as razões do lançamento, aviando peças defensivas vestibulares e
recursivas.
LANÇAMENTO EM RAZÃO DE VALORAÇÃO DA MERCADORIA SEM
CONSTAR NOS AUTOS PROVAS QUE JUSTIFIQUEM O LANÇAMENTO.
LANÇAMENTO INDEVIDO.
Configura-se indevido o lançamento que contesta o valor da mercadoria
importada, mas não apresenta provas que justifiquem a alteração. Ainda
que conste no Acórdão da DRJ indicação das provas, existentes em outro
processo, não são assaz para justificar a atuação, já que extrapola o
universo existente no processo em julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.004943/2001-11
2
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado e por questão de economia processual, faço meu relato nas
descrições fáticas trazidas pela DRJ de origem, até seu julgamento, onde nos informa.
Relatório
Trata o presente auto de infração, fls.01/08, lavrado contra a contribuinte em
epígrafe para exigência do Imposto de Importação, Multa de Ofício e Juros de
Mora, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
O importador promoveu o despacho aduaneiro de mercadorias importadas,
processando as declarações de importação registradas sob n os 01/80352779-0,
de 10/04/2001, n° 01/0391604-5, de 0/04/2001, n° 01/0391303-1, de
20/04/2001, e 01/0391607-0, de 20/04/2001.
As mercadorias foram desembaraçadas e, ainda, no recinto alfandegado, foram
objeto de fiscalização que promoveu a sua apreensão (n °081.5500/0027/01),
mantendo-as no próprio recinto alfandegado, cujo permissionário ficou como fiel
depositário das mercadorias, enquanto se promovia o exame do valor das
mercadorias.
Irresignada a contribuinte impetrou mandado de segurança (processo n°
2001.61.00.14000-9, na 7a Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo/SP).
A autoridade judicial, fls.80 `in fine', assim decidiu:
`...concedo a liminar requerida para determinar à autoridade impetrada a
imediata liberação das mercadorias apreendidas, a que se refere o Auto de
-À Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n° 0815500100207101,
podendo
exigir,
mediante
lançamento
tributário
as
diferenças
complementares de tributos aduaneiros que entender devidas entender
devidas. " (grifo nosso)
Diante dessa decisão e em seu cumprimento, a mercadoria foi liberada e entregue
ao importador.
Considerando que a decisão judicial acima, teve satisfativo, com a liberação das
mercadorias, seguiu-se a etapa do lançamento do crédito tributário exigíveis devido
ao valor das mercadorias, que alterou a base de cálculo do imposto de importação,
do que resultou na lavratura deste auto de infração.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.004943/2001-11
3
A autuada foi cientificada em 27/08/2001, e apresentou sua Impugnação, fls.25135,
que, após algumas impropriedades procedimentais, a unidade de origem entendeu
ter sido tempestiva.
Alega a impugnante que:
Em Preliminar
- foi violado o princípio da ampla defesa, pela tipificação dos fatos ter sido
vaga e não foi demonstrada a apuração do valor aduaneiro, a
descaracterização do valor de transação e as provas dela decorrente;
- não foi seguido o rito do Decreto n° 2.498198 e IN SRF n° 16198; e nem
adotados os procedimentos preconizados pelo Acordo de Valoração
Aduaneira do GATT194, comprometendo o direito de defesa, gerando a
nulidade do processo com base no art. 59 do Decreto n° 70.235172-PAF;
- que importar por um valor mais baixo que outra importação não
necessariamente significa subfaturamento, conforme Opinião Consultiva
2.1;
No Mérito
- a DI foi objeto do canal vermelho (conferência documental e física) e
foram liberadas por desembaraço aduaneiro;
- posteriormente a fiscalização apreendeu as mercadorias que somente
mediante a impetração de mandado de segurança, com liminar deferida,
elas foram liberadas;
- a auditora fiscal não juntou as provas da desconsideração do preço das
mercadorias, nem a ocorrência defraude, nem de subfaturamento;
- traz à colação a Opinião Consultiva n° 2.1 da IN SRF n° 17198, e acórdãos
de DRJ's.
Requer a nulidade e insubsistência do auto de infração.
É o Relatório.
Em sessão realizada no dia 10 de junho de 2010 a DRJ/SP2 exarou o Acórdão sob no
41.562, onde, por unanimidade julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Por meio de AVISO DE RECEBIMENTO via Correios, em 14/07/2010 tomou
conhecimento do supramencionado acórdão, sendo que no dia 11/08/2010 aviou o presente
remédio recursivo, onde argumenta sua peça, com os seguintes tópicos; i) auto de infração; ii)
Direito – metodologia para a valoração aduaneira; iii) cerceamento de defesa. Ao final pela
procedência da peça recursiva.
Por sorteio eletrônico foi-me distribuído os autos, ao chegarem à Corte.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.004943/2001-11
4
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. PRELIMINAR
3.1. Cerceamento de defesa
Alega ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a autuação violou o
princípio da ampla defesa, em decorrência da tipificação dos fatos ter sido vaga e não ter sido
demonstrado a apuração do valor aduaneiro. A descaracterização do valor de transação e a
aplicação de método substitutivo de valorização devem ser fundamentadas em provas.
Que, prossegue, a fiscalização não observou o rito procedimental determinado pelo
Decreto 2.498/98 e IN/SRF 16/98, onde há previsão de que o exame conclusivo do valor declarado
consiste na análise minuciosa do valor, considerando os dados apresentados na Declaração de
Importação, da declaração do valor aduaneiro e dos documentos que a instruem.
Diz que, ao adotar novo preço, antes do lançamento há de ser notificado com a
demonstração dos motivos que levaram a recusa da aplicação do método do valor da transação.
Todavia, não assiste razão a Recorrente, pois quando se lança um auto de infração,
em poucas palavras, há de considerar que foi identificada uma possível irregularidade por parte do
autuado, sendo esse é o ‘primeiro passo’ de um procedimento administrativo que busca apurar a
conduta em questão.
Dos autos, o que se vê é que se tem um auto de infração que contém todas as
informações essenciais, como a descrição da infração, o dispositivo legal infringido, a data, o local
e a assinatura do agente responsável pela autuação e as razões do lançamento.
Isso tudo facilitou a Recorrente de exercer o seu direito de defesa, com respeito ao
devido processo legal e a ampla defesa, já que iniciado foi o processo administrativo fiscal, onde a
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.004943/2001-11
5
autuada está tendo oportunidade de se defender e apresentar suas alegações, como fez na
impugnação e está fazendo agora em sede recursal.
Rejeito a preliminar.
3.2. Auto de infração.
Diz que a Fiscalização mencionou as Declarações de Importação com valores de
importação que não se sabe de onde foram apurados e, mesmo que tenha fundamentado os
lançamentos que modificaram os valores em dispositivos do RA aprovado pelo Decreto no
91.030/85, demonstrou tão somente que a Auditora Fiscal não conhece nada da legislação
vigente, sobretudo do AGTT – Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio.
Desnecessária tamanha deselegância, já que o Recorrente pode e deve discordar do
lançamento, mas sem julgar a autoridade lançadora como desconhecedora de seu mister, que é
uma ofensa profissional, sendo a lhaneza entre as partes imperiosa para condução de um
processo administrativo fiscal polido, civilizado, respeitoso.
Talvez, se a peça recursiva não tivesse sido elaborada sob a forte comoção
promovida pela bile do fígado, teria percebido a Recorrente que a AFRFB, após os procedimentos
inerentes à seu ‘munus publico’, enviou o processo ao COVAL, para que esse procedesse a
apuração do VALOR ADUANEIRO, na classificação da mercadoria no NCM 54.07.52.10, com
alíquota de 20,5% do II e zero de IPI. Veja:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.004943/2001-11
6

Rejeito a preliminar arguida, até porque ela não apresenta, em que pese a investida
deselegante contra a autoridade lançadora, pedido expresso.
4. MÉRITO
4.1. Da metodologia para a valoração aduaneira.
Diz que, para valoração das mercadorias importadas quem dirime as nomas é o
GATT – Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, por meio do Decreto 1.355/94 (que dispõe sobre a
Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais
do GATT), regulamentado pelo Decreto 2.498/98, e FARTA LEGISLAÇÃO, mas não aponta uma das
fartas legislações, ao menos, fazendo somente uma negativa genérica do lançamento sem
combater de fato o lançamento, demonstrando onde se encontra o erro do referido ato.
Segundo a Recorrente o lançamento mencionou no Auto de Infração os valores de
tecidos no importe de U 3,78 e` U 4 00/Kgs, sendo que NÃO JUNTOU aos autos qualquer prova ou
outro documento que permitissem a comprovação de como se chegou aos referidos valores.
Entretanto, como se verifica no presente AI, especificamente na ‘Descrição dos
fatos’, constata-se que a ocorrência se deu pela diferença na valoração das mercadorias.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.004943/2001-11
7
Conforme consta na decisão da DRJ, ora anatematizada, no processo de apreensão
das mercadorias (proc. n° 10314.001835/2001-96), há laudos técnicos determinado pela
fiscalização, referente as amostras dos materiais têxteis de todas as DI's, onde estão indicadas as
discrepâncias encontradas, relativamente a gramatura, tipo de tecido e matéria constitutiva.
Não se pode olvidar que a Fiscal nos dá notícia que a Recorrente se utilizou em uma
das telas do Siscomex a unidade `quilograma' e em outra a unidade `metro', tal artificio provoca a
exclusão daquela declaração de importação, quando da parametrização, do canal cinza (do exame
de valor da mercadoria), e tanto é verdadeira essa afirmativa que a referida Dl foi selecionada
para o canal vermelho que objetiva apenas o exame documental e a verificação física da
mercadoria, sem exame de valor.
Então, não tenho que a Fiscalização virou as costas para o GATT e tampouco a
qualquer outra legislação de regência. Mas, as provas sobejariam no presente processo,
comprovando a lisura do lançamento, se tivesse sido juntado a esse, os autos do processo sob no
10314.001835/2001-96, onde há, segundo a DRJ, todas provas e laudos que justificam o
lançamento.
Entretanto, nos presentes autos não há essas provas, como defendido pela
Recorrente no presente remédio recursivo.
Como sou defensor do princípio da verdade material, ampla defesa, contraditório e
o devido processo legal, tenho pautado meus votos nesses princípios, oportunizando a juntada de
documentos probatórios em sede recursal e, nesse diapasão, prudente seria que os autos fossem
‘baixados’ em diligência para que: i) a autoridade fiscal juntasse aos presentes autos o processo
sob no 10314.001835/2001-96, na sua integralidade, inclusive, e sobretudo, como os laudos
mencionados no Acórdão sob no 17-41.562, exarado pela 1a Turma da DRJ/SP2; ii) ato contínuo,
que fosse intimada a Recorrente para se pronunciar quanto a essas provas, se desejasse e, por fim,
iii) retornasse ao CARF para julgamento com todas as provas que sustentam o lançamento.
Entretanto, se assim procedêssemos estaríamos afrontando o princípio da
legalidade, pois ao julgador compete decidir de acordo com as peças dos autos, como reza o CPC.
Confira:
CPC - Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente
do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de
seu convencimento". (DN)
Assim, o ponto nodal da questão é o valor da mercadoria, que fora contestado pela
AFRFB diante do que foi apresentado em DI pela contribuinte/Recorrente. Todavia, o trabalho
fiscal com a perícia realizada que dá novo valor à mercadoria não consta nos presentes autos,
impedindo que esse julgador tenha conhecimento percuciente dele.
Nessas razões, como cabe à fiscalização demonstrar a divergência do valor da
mercadoria que caracteriza o subfaturamento, mas não o fez, tenho que assiste razão a
Recorrente.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.766 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.004943/2001-11
8
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, dou-
lhe provimento.
É como voto

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 262
DF CARF MF
Original